Tribunal: TJMT
Processo: 1002345-74.2021.8.11.0010
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002345-74.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MARLY DE FATIMA SILVA - CPF: 627.768.001-34 (APELADO), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002345-74.2021.8.11.0010

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – REJEITADA - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – FALSIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO – NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para o reconhecimento da existência do negócio jurídico é indispensável a declaração de vontade. Demonstrada, por meio de perícia grafotécnica, a falsidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo, não existe o negócio jurídico em virtude da falta do elemento vontade.

Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, como recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento e caracteriza-se como fortuito interno.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, sendo a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002345-74.2021.8.11.0010

APELANTE: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

APELADO: MARLY DE FATIMA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA
.

Ação
:
Declaratória de Inexistência de Débito Com Indenização por Danos Morais e Materiais
, movida por MARLY DE FATIMA SILVA em face de
BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

Sentença
:
a)
julgou procedente a ação para declarar a inexistência do débito referente ao contrato nº816203005-01;
b)
condenar o banco requerido ao ressarcimento, na forma simples, do montante descontado indevidamente do benefício previdenciário da autora;
c)
condenar a parte ré em compensação por dano moral no valor de R$ 9.000,00 e
d)
determinar a incidência da Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária em sua formação), desde a data do primeiro desconto efetivado, bem como condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 217567218
)
: Preliminarmente, alega a ausência de interesse de agir, por falta de requerimento administrativo.

No mérito, alega
que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório porque não demonstrou qualquer ocorrência de vício ou defeito no serviço bancário prestado.

Como os acontecimentos decorreram de culpa exclusiva da vítima e de terceiro estelionatário, ter-se-á por configurado o rompimento do nexo causal e, portanto, excluída a responsabilidade indenizatória do banco.

Não preenchidos os requisitos da obrigação da indenizar, requer o afastamento da pretensão de condenação por danos morais, a fim de que a indenização fixada não represente um enriquecimento sem causa do autor.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar a demanda improcedente; subsidiariamente, requer a redução do dano moral arbitrado.

Sem contrarrazões
(Id. 217567222).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002345-74.2021.8.11.0010

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

O Bp Promotora De Vendas LTDA argui a carência da ação por falta de interesse processual, ao fato de ausência de requerimento administrativo por parte da autora.

Sucede que o interesse processual nasce da necessidade da tutela jurisdicional do Estado, que tanto pode decorrer de imposição legal quanto da negativa da parte adversa em cumprir espontaneamente determinada obrigação ou permitir o alcance de determinado resultado.

Por oportuno, Humberto Theodoro Júnior ensina:

A primeira condição da ação é o interesse de agir, que não se confunde com o interesse substancial, ou primário, para cuja proteção se intenta a mesma ação. O interesse de agir, que é instrumental e secundário, surge da necessidade de obter por meio do processo a proteção ao interesse substancial. Entende-se, dessa maneira, que há interesse processual “se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais. (in Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 179)

Nesse panorama, considerando que a parte requerente busca a declaração de nulidade do empréstimo consignado não contratado, ao argumento de que não assinou o contrato, é evidente seu interesse de agir, consubstanciado na utilidade e necessidade da atuação jurisdicional.

Rejeita-se
a arguição de carência da ação por falta de interesse processual.

VOTO – MÉRITO

A lide gira em torno de pedido de declaração de inexistência de débito referente ao contrato de empréstimo bancário de nº 816203005-01, no valor de R$ 2.465,05, a ser pago em 84 prestações, descontado do benefício previdenciário da autora.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar comprovante de TED recebido, extrato do INSS, entre outros, que demonstram a realização de desconto pelo banco requerido em seu benefício previdenciário (Id. 217566674 e seguintes). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, aos requeridos incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o requerido tenha apresentado cópia da cédula de crédito bancário supostamente firmada entre as partes, além de outras documentações referentes ao mencionado contrato (Id. 217567155), verifica-se que a autenticidade da assinatura foi questionada pela autora.

Ademais, a autora argumenta que a assinatura aposta no contrato contém traços evidentes de falsificação, bem como que os dados cadastrais indicados não pertencem à autora (Id. 217567167).

Realizada a perícia grafotécnica (Id. 217567211), o perito do Juízo constatou não ser do requerido apelado as assinaturas lançadas no contrato.

A perícia grafotécnica foi categórica:

CONCLUSÃO.

“Este laudo pautou-se em apenas provas materiais, sendo que a assinatura apresentada para periciar presente no contrato de ID nº 64006047, não foi produzida pelo Sra. Marly De Fatima Silva. ” (Id. 217567211 - pág. 21)

Dessa forma, pelo que se depreende do laudo pericial, houve fraude praticada por terceiro em nome do requerido apelado na realização do contrato de empréstimo consignado com a autora, ora apelada.

Registra-se, para o reconhecimento da existência do negócio jurídico é indispensável a declaração de vontade.

Logo, demonstrada, por meio de perícia grafotécnica, a falsidade das assinaturas apostas no contrato com cláusula de alienação fiduciária, não cabe falar em validade do negócio jurídico, diante da falta do elemento vontade.

À evidência, não foram tomadas as cautelas necessárias para a celebração do negócio. A atividade desenvolvida pela instituição financeira recorrida exige maiores cuidados para aferir a regularidade da documentação das partes no momento da contratação.

Consoante orientação jurisprudencial pacífica é responsabilidade da instituição financeira a verificação da veracidade das informações apresentadas pelos consumidores ou pelos representantes comerciais que realizam negócios em seu nome.

Lado outro, a responsabilidade da instituição bancária decorre do risco da atividade por ela desenvolvida, independentemente de culpa ou de desídia na conferência dos documentos que lhe são apresentados por ocasião da celebração de negócios.

A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, porque a sua condição de prestadora de serviços lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluso, neste contexto, o dever de informação, proteção e boa-fé para com o consumidor, consoante previsão do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

O STJ assim já manifestou:

“Súmula 479 – As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. “

“A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.197.929/PR, processado sob o rito dos recursos especiais repetitivos (TEMA 466), firmou o entendimento de que "
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
" (REsp 1.197.929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011).

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.(AgInt no AREsp 1690580/CE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 13/04/2021).

Dessa forma, cabe manter o comando da sentença que declarou não estar comprovada a relação jurídica oriunda do contrato obtido mediante fraude.

Na mesma linha, no que tange ao dano moral, a sentença recorrida se mostra em conformidade com o entendimento da jurisprudência, ao fundamentar que o abalo se configura
in re ipsa
, ou seja, decorrente da própria cobrança indevida, cujo fragmento que se transcreve:

“A cobrança indevida reflete a negligência do serviço prestado, caso em que o requerido é ilegítimo, assim, comprovando o ato ilícito da parte requerente e o seu dever de indenizar, pois o fornecedor tem responsabilidade objetiva (CDC, art. 14), logo o dano moral é in re ipsa (presumido), que dispensa a comprovação da extensão do dano, sendo este evidenciado pelas circunstâncias do fato”.

Esse fato, por si só, já autoriza o direito da requerida na indenização por danos morais, pois teve violado seu direito, com relação ao ato ilícito praticado pelo autor.

Ora, pelas razões e provas, sendo constatado em perícia grafotécnica que não foi a ora ré a pessoa que firmou o contrato que ampara esta ação, o requerido praticou um ato ilícito capaz de gerar responsabilidade civil.

O dano moral resulta da dor de uma violação de bem juridicamente tutelado sem repercussão patrimonial. Assim, a lesão sofrida pela pessoa, de direito em seu patrimônio ideal, em contraposição ao patrimônio material, caracteriza o respectivo dano.

Portanto, patentes estão os requisitos legais da ação voluntária, nexo causalidade, o dano moral para configurar a reparação civil.

O dever de indenizar está caracterizado, pois decorre do risco da atividade exercida pela parte requerente, uma vez que não responde por culpa (fato subjetivo) e sim pelo risco (fato objetivo).

Nesse sentido, conforme elucidado anteriormente, corrobora o entendimento a Súmula nº 479 do C. STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Está evidente o dever de indenizar o requerido pelos danos sofridos, vez que é cabível a indenização, sempre que restar patente os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo causalidade. Assim, aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a indenizar, reparando o dano sofrido. (Artigo 927 do Código Civil Brasileiro).

Sabemos que o princípio da reparação civil, quando há violação da honra e imagem da pessoa está amparada pela Lei Civil Brasileira. No caso em tela evidente a falha na prestação de serviço, emergindo daí a responsabilidade de indenizar o requerido, declarando inexistente a relação jurídica entre as partes.

É inegável o abalo sofrido pela parte requerida, que ultrapassa os meros aborrecimentos, visto a necessidade de contratar um advogado para defender sua honra, fatos que passam de mero aborrecimento e caracteriza dano moral.

“(...). O Dano moral resulta da dor de uma violação de bem juridicamente tutelado sem repercussão patrimonial. Assim, a lesão sofrida pela pessoa natural, de direito em seu patrimônio ideal, em contraposição ao patrimônio material, caracteriza o respectivo dano. ”

Sabe-se que para o arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o valor não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$5.000,00 não comporta redução, porque mostra-se adequado ao caso e atende à razoabilidade o que norteia a espécie.

Por derradeiro, demonstrada a falta de relação negocial entre as partes, não cabe falar em aplicação do princípio da causalidade para atribuir ao requerido apelado os ônus da sucumbência.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024